Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-97.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000635-97.2021.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Banco do Brasil S.A.
Impetrada: Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT.
Litisconsorte: Marcelo Bissoli
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória prolatada no processo no 1001855-49.2021.8.11.0011 que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o Impetrante efetuar o estorno do valor de R$ 5.000,00, no prazo de cinco dias, sob pena de incidir em multa diária no importe de R$ 200,00. A referida decisão teve como fundamento a afirmativa do autor, ora litisconsorte, de que o seu cartão fora furtado, que comunicou ao Banco, por telefone, a ocorrência do furto do cartão e solicitou cancelamento, bem como que após o banco ter sido comunicado, terceiro efetuou compras no referido valor. Afirma que a pessoa que utilizou o seu cartão de crédito não tinha a senha, pois não a anotou em papel.
O Impetrante alega que a decisão padece de ilicitude tendo que vista que não foram preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão e, além disso, revela-se desproporcional a multa fixada, sobretudo, sem que fosse oportunizada à impetrante a apresentação de defesa prévia. Afirma que as compras foram realizadas com o uso do cartão e senha, e que por mais amargo que possa parecer, simplesmente não há a probabilidade do direito a despeito da decisão atacada.
Considero estar suficientemente fundamentada a decisão objeto deste mandamus, diante das alegações e documentos acostados à petição inicial.
Para se conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Neste caso a instituição financeira Impetrante está utilizando o presente Mandado de Segurança como substituto do recurso do agravo de instrumento, o que não é admitido no Juizado Especial, pois pretende que seja modificada a decisão que concedeu a antecipação de tutela, com a atribuição de efeitos suspensivo à liminar deferida.
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 576847-BA, em repercussão geral, decidiu que não cabe Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.
3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.
4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
O relator pode indeferir a petição inicial em face ao disposto no art. 10, da Lei n. 12.016/09, in verbis:
"Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, pelo fato da decisão interlocutória estar suficientemente fundamentada e não ser possível a impetração de Mandado de Segurança como substituto de Agravo de Instrumento, como decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 576847-BA, em repercussão geral, em consonância com o estatuído no art. 10 da referida Lei, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator